Tribunal: TJSP
Processo: 2034073-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de reparação de danos – Cumprimento de sentença – Deferido processamento de recuperação judicial requerida pela devedora – Constituição do crédito – Evento anterior ao pedido de recuperação judicial – Crédito decorrente de responsabilidade civil por evento anterior ao pedido - Aplicação do artigo 49 Lei de Recuperação Judicial - Submissão do crédito ao plano de recuperação –

Ementa:
Ação de reparação de danos – Cumprimento de sentença – Deferido processamento de recuperação judicial requerida pela devedora – Constituição do crédito – Evento anterior ao pedido de recuperação judicial – Crédito decorrente de responsabilidade civil por evento anterior ao pedido - Aplicação do artigo 49 Lei de Recuperação Judicial - Submissão do crédito ao plano de recuperação – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Descumprimento que reconstitui os direitos e garantias originalmente contratados – Faculdade de habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial ou de aguardar o encerramento desta, com o prosseguimento da execução individual.

Recurso parcialmente provido.